Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAIS MILITARES. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DE DESPRESTIGIAR O SERVIDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Denúncia. “No dia 13 de junho de 2021, por volta as 18h30min, na Rua 48, próximo a loja tesoura de ouro, em São Sebastião-DF, a denunciada, de forma livre e consciente, desacatou Policiais Militares lotados no Batalhão de Policiamento de Trânsito - BPTRAN, funcionários públicos no exercício da função. Nas circunstâncias acima indicadas, a guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito – BPTRAN, durante patrulhamento de rotina, abordou o veículo GM Prisma, placa PBI3881-DF, que era conduzido pela denunciada, ocasião que em foi solicitado a SELMA MARIA que realizasse o teste de alcoolemia. Após a acusada haver se recusado a ser submetida a tal procedimento, os Policiais Militares pediram que ela encostasse o carro. Inconformada, SELMA MARIA desacatou os aludidos agentes públicos, dirigindo-lhes as seguintes palavras "seus merdas, desgraçados, vagabundos...". Pediu a condenação da acusada nos termos do artigo 331 (desacato) do Código Penal.
2. Sentença. Destacou que “as testemunhas, na fase inquisitiva e em Juízo, de forma uníssona, relataram que no dia dos fatos a ré se negou a fazer o teste do bafômetro e, posteriormente, passou proferir diversas palavras de baixo calão. Salienta-se que as declarações dos policiais foram confirmadas pela própria ré, na Delegacia”. Esclareceu que “Para a configuração do crime, não há a necessidade de que o funcionário público se sinta ofendido, bastando que seja insultuoso o fato, no presente caso, ficou bem patente a prática do referido delito”. Condenou a ré nos termos do artigo 331 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 dias-multa, calculado cada dia-multa em um trinta avos do salário-mínimo.
3. Recurso. A defesa afirma que os policiais ouvidos em juízo não se lembraram das palavras proferidas pela recorrente, relatando de forma “genérica” que foram proferidas várias ofensas. Sustenta que a prova é insuficiente para fundamentar a condenação. Sustenta ainda que não houve dolo específico de atingir o respeito da função pública, pois as palavras relatadas na denúncia não revelam “seriedade ou gravidade, consistindo mera falta de decoro”. Pede a absolvição.
4. Recurso tempestivo. Apresentadas contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
5. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
6. O depoimento em juízo, seguro e detalhado, dos policiais militares indicando as palavras que a ré lhes dirigiu (safados, vagabundos, merdas e várias outras), aliados à prova colhida na fase pré-processual, oportunidade em que a acusada reconheceu que xingou os policiais, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
7. A incerteza do policial até identificar o caso de que trata o processo é natural ante as diversas abordagens que efetua no exercício da profissão. Mas a segurança de sua manifestação assim que os fatos lhe são apresentados, tendo o depoente relatado detalhes da abordagem e do comportamento da acusada além daqueles relatados na denúncia, robustece a prova colhida em Juízo.
8. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais enquanto efetuavam fiscalização de trânsito revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
9. A alegação de que não houve dolo de ofender o respeito à função do policial não prevalece diante das circunstâncias do evento, pois a recorrente pronunciou diversos xingamentos e manifestou agressividade contra os policiais que exerciam regularmente sua função, e assim agiu perante outras pessoas que também estavam sendo abordadas em fiscalização da lei seca, provocando o desprestígio da atividade dos policiais perante tais pessoas.
10. Recurso conhecido e desprovido.